Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713780-91.2023.8.07.0000 Agravante Bruna Rachel Lobato de Oliveira Vogado Ribeiro Agravada Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Rachel Lobato de Oliveira Vogado Ribeiro contra decisão (Id 132954134 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF), processo 0701629-39.2023.8.07.0018, que indeferiu a liminar por ela requerida de imediata correção do cálculo da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho/2023, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, a fim de que sejam incluídas no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002, nos seguintes termos: (...) Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a determinação para a autoridade coatora efetue o pagamento da gratificação natalina na forma postulada esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada ao seu patrimônio conduziria à irreversibilidade da medida. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. (grifos originais) Em razões recursais (Id 45669176), a agravante pede que seja deferida a antecipação da tutela recursal para imediato deferimento do pedido liminar de Argumenta que não poderia o julgador a quo ter se baseado apenas na restrição legal prevista no art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, na Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública e no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, para indeferir o pedido de deferimento liminar do pedido de pagamento da antecipação natalina no mês de junho/2023 com base nos cálculos que entende serem os corretos. Aduz “que não se pode apenas citar determinadas leis e com isso promover uma espécie de vedação, alegando que não é possível conceder. A lei por si só não pode ser motivo de barramento a direitos que se pretende perseguir, devendo haver uma análise mais profunda, mais acurada da situação fática apresentada”. Alega haver jurisprudência no sentido da possibilidade de cumprimento provisório de sentença não autossuficiente contra o Poder Público, desde que se trate de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, que seria o caso, em que apenas pugna pela “correção de cálculo nos moldes da lei, que uma vez apaziguada, se manterá, sendo realizada da forma escorreita”. Defende que a decisão não tem por objeto a “liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens mas tão somente a correção de valores pagos a menor, valores a que faz jus”. Sustenta haver “a necessidade da reforma da decisão seja pela segurança jurídica da relação havida entre o administrado e sua fonte pagadora, seja pela legalidade, o pagamento escorreito de seus vencimentos, seja pelo próprio poder da Administração de autotutela, adequando seus atos, revendo-os e corrigindo-os, até para que não haja retenção indevida de valores”. Reitera os motivos pelos quais entende que o cálculo de sua remuneração natalina estaria incorreto e que o indeferimento liminar lhe traria severos prejuízos, pois deixaria de receber “ano após ano” o valor correto de seus vencimentos. Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para: 1. Antecipar a tutela recursal, atribuindo efeito ativo ao presente recurso, determinando a imediata correção dos cálculos no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 2. Sejam os Agravados intimados para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; 3. Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão monocrática, antecipando a tutela e determinando ao final, seja confirmado o pedido liminar concedido, concedendo-se a segurança para condenar os agravados ao pagamento integral da Gratificação Natalina, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, incluindo no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia (devida a militares na ativa, bem como quando de sua passagem para a reserva) e do auxílio Alimentação (constante apenas enquanto o militar estiver no serviço militar ativo), nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 4. Que haja a concessão da segurança com efeitos ex tunc, sendo que os efeitos da concessão da segurança serão perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente; Guia de custas e comprovante de pagamento (Ids 45669177 e 45669178). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero não atendidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada pleiteada no agravo de instrumento. O manejo do writ visou a condenação da impetrada ao “pagamento integral da Gratificação Natalina, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, incluindo no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia (devida a militares na ativa, bem como quando de sua passagem para a reserva) e do auxílio Alimentação (constante apenas enquanto a militar estiver no serviço militar ativo, trabalhando nas unidades do CBMDF), nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002”, com o deferimento liminar do pagamento que entende correto na antecipação da gratificação natalina no mês de junho/2023. Em decisão liminar, o juízo agravado indeferiu o pedido liminar sob o argumento de ser vedada a concessão de tutela antecipada em face do Poder Público que implique o esgotamento total ou parcial do objeto da ação, com fundamento na restrição legal prevista no art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, na Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, e no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. A agravante/impetrante, inconformada com referida decisão, interpôs o presente agravo, visando à sua revogação sob o argumento de que a regra utilizada pelo julgador primário não pode ser utilizada a todos os casos, podendo ser mitigada em situações específicas. Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No presente caso, a impetrante/agravante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine o pagamento e inclusão no cálculo da gratificação natalina os valores relativos ao auxílio-alimentação e auxílio-moradia quando de sua antecipação no mês de junho/2023. No mérito, espera ver integralmente confirmada a pretensão que deduziu em tutela liminar, de forma que seja alterado o cálculo do referido benefício. A probabilidade do direito se encontra fundada na possibilidade de reforma da decisão agravada pela não aplicação do art. 1°, §3o da Lei n°8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do poder público, diante da vedação de se conceder, a título de medida cautelar, providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação. Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A concessão de medidas cautelares contra o poder público tem tratamento especial em razão do evidente interesse público e supremacia da atividade administrativa, que exige cautela nas decisões de âmbito coletivo. Verifica-se, no caso, que, de fato, o pedido liminar requerido na ação mandamental coincide exatamente com o pedido final, de modo que esgota completamente o objeto da ação, uma vez que busca a inclusão em folha de pagamento de remuneração com base de cálculo que irá refletir no vencimento da agravante, demonstrando o caráter irreversível ou de difícil reversão da tutela provisória, o que pode ser verificado, inclusive, pelo próprio requerimento final formulado no mandamus, a seguir: 1. Antecipar a tutela recursal, atribuindo efeito ativo ao presente recurso, determinando a imediata correção dos cálculos no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; (...) 3. Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão monocrática, antecipando a tutela e determinando ao final, seja confirmado o pedido liminar concedido, concedendo-se a segurança para condenar os agravados ao pagamento integral da Gratificação Natalina, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, incluindo no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia (devida a militares na ativa, bem como quando de sua passagem para a reserva) e do auxílio Alimentação (constante apenas enquanto o militar estiver no serviço militar ativo), nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 4. Que haja a concessão da segurança com efeitos ex tunc, sendo que os efeitos da concessão da segurança serão perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente; (grifos nossos) Assim, ao contrário do alegado pela agravante, o pedido ultima o comando de inclusão em folha de pagamento de vantagem que tem o condão de refletir no orçamento do Poder Público, como bem destacado pelo juízo a quo. Deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Vale consignar que nem mesmo eventual relevância das alegações iniciais aduzidas pela agravante podem, por si sós, de pronto elidir a presunção de legitimidade do ato praticado pelas autoridades ditas coatoras na forma do cálculo da gratificação natalina, que, ressalto, vem sendo percebida pela agravante/impetrante da mesma forma desde seu ingresso na carreira no ano de 2000. Nem mesmo se fale em mitigação da vedação legal para o caso e não aplicação dos dispositivos legais apontados pelo julgador primário, em atenção ao princípio da legalidade, sendo que os precedentes por ela trazidos nas razões recursais, como por ela mesmo apontado, tratam de situações diversas do presente mandamus. A simplicidade do raciocínio desenvolvido pela agravante/impetrante não autoriza concluir que sua postulação atenda aos ditames da lei, conquanto, certamente, convenha a seu interesse pessoal. Não só. Ao postular tutela liminar que em tudo coincide com a pretensão que deduziu em tutela final de mérito; ao pretender esgotar a solução do tema controvertido sem prévio contraditório e sem que tenha regularmente se desenvolvido o devido processo legal; sagazmente atua a impetrante para, esgotando completamente o objeto da ação, tornar irreversível ou de difícil reversão a medida liminar que postula a seu favor. É o que se vê por elementar comparação entre o pedido liminar e o pedido principal do mandamus, transcritos alhures. Com efeito, a natureza eminentemente satisfativa e irreversível do provimento judicial atacado afronta lei restritiva ao poder cautelar do juiz em atenção ao interesse público inegavelmente existente na demanda que visa alteração na forma de pagamento de remuneração e inclusão em folha de pagamento. Em princípio, o acolhimento da pretensão nos moldes como postulada pela impetrante afronta a regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Nesse sentido, agiu com acerto o juízo a quo ao indeferir a medida pleiteada, pois de acordo com o que prescreve o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, não cabe medida limitar contra atos do Poder Público “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Enfim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora. Descaracteriza o requisito acima mencionado a tutela liminar requerida em extensão exauriente do objeto da ação mandamental. A natureza eminentemente satisfativa do provimento judicial atacado demonstra a ausência desse primeiro pressuposto, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no mandamus. Quanto ao periculum in mora, também não o identifico nessa análise inicial. A vedação expressa positivada no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, ao deferimento de tutela de urgência exauriente, afasta peremptoriamente a possibilidade de ocorrência de situação de risco de perecimento do direito. Vale asseverar, ademais, que o pagamento da gratificação natalina vem sendo realizada da mesma forma desde o ano de 2000, somente tendo a agravante buscado o Judiciário para corrigir suposta lesão ao seu direito quanto à forma de cálculo da parcela 23 (vinte e três) anos depois, de modo que a alegação de urgência se mostra desarrazoada. Não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da medida liminar postulada é providência inevitável. Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (Vide ADIN 4296) Ademais, em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pela recorrente. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora